Tribunal: TJDFT
Processo: 0714395-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO. CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO. OBTENÇÃO POR OUTROS MEIOS.
1. Conforme a interpretação da Corte Superior, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, é possível o excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) desde que a certeza acerca da existência do ajuste celebrado possa ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos.
2. No caso, embora a execução esteja amparada em instrumento particular de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas, trata-se de contrato eletrônico com assinatura digital aposta pelo devedor, que confere, tanto os requisitos de autenticidade e presencialidade do contratante, quanto certeza da existência do ajuste, mormente quando tais questões sequer foram impugnadas pelo executado.
3. Apelação conhecida e provida.